Tribunal: TJPA
Processo: 0804382-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804382-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: THAMMIRYS DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
.
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE A SEGURADORA LÍDER E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que arbitrou honorários periciais em valor superior ao estipulado em Acordo de Cooperação Técnica entre a Seguradora Líder e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

2. Existência de termo aditivo prorrogando a validade do acordo, o que vincula os valores de honorários periciais ao estipulado contratualmente;

3. Decisão agravada reformada para ajustar o valor dos honorários periciais para R$300,00, conforme cláusula do acordo vigente. Precedentes do Tribunal.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e reduzir o valor dos honorários periciais, garantindo observância ao pacto firmado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804382-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

ADVOGADO:

MARILIA DIAS ANDRADE

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA

AGRAVADO: THAMMIRYS DA SILVA GONCALVES

ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, movida por
THAMMIRYS DA SILVA GONCALVES
.

A decisão recorrida nomeou o perito e arbitrou honorário judiciais em 02 (dois) salários-mínimos, a ser depositado no prazo de 10 (dez) dias pelo agravante.

Alega que o juízo, ao arbitrar os honorários do perito ultrapassou os limites do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual está em plena vigência.

Sustenta que nos termos do art. 98, § 1º, V, do CPC, a assistência judiciária gratuita engloba também o custeio das despesas com realização de exames considerados essenciais para o deslinde da causa.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão agravada até o julgamento do feito, o que foi indeferido por esta Relatora

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804382-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

ADVOGADO:

MARILIA DIAS ANDRADE

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADO: GERFISON SOARES SILVA

AGRAVADO: THAMMIRYS DA SILVA GONCALVES

ADVOGADO: JEAN SAVIO SENA FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que
arbitrou honorário judiciais em 02 (dois) salários-mínimos.

É de conhecimento público que este E. Tribunal de Justiça do Pará celebrou Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº 021/2016 com a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT
S/A, por meio do qual se disciplinou as perícias médicas em ações envolvendo o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre –
DPVAT
com intuito de se dar maior celeridade às demandas em que se discute o pagamento de referido seguro.

No tocante ao valor a ser pago pela Seguradora Líder a título de
periciais
judiciais, assim restou estipulado:

(...)
CLÁUSULA SEGUNDA: As
periciais
realizadas serão pagas pela SEGURADORA LÍDER a um valor fixo de R$300,00 (trezentos reais) para perícias judiciais e R$150,00 (cento e cinquenta reais) para avaliações médicas realizadas em Mutirões de Conciliação ou Pautas Concentradas de Audiências, independentemente de seu resultado (constatação ou não de invalidez permanente da vítima periciada).

(...)

Quanto a sua vigência, resta demonstrado nos autos que foi devidamente prorrogada por mais 24 (vinte e quatro) meses, conforme Termo Aditivo assinado, sem prever qualquer alteração dos valores anteriormente acordados no Acordo de Cooperação Técnica original.:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA Fica prorrogado o prazo de vigência do Acordo de Cooperação Técnica original por mais 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 22 de junho de 2020 a 21 de junho de 2022.

Com efeito, este TJPA, ao firmar tal convênio, vinculou-se às suas cláusulas, cabendo aos magistrados que o compõe aplicá-las aos casos em que se discute o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre –
DPVAT
,em observância aos aos princípios da boa-fé e cooperação.

Esse é o entendimento pacífico desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos. 2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo. 3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto. 4. Honorários periciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais) 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803331-58.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/12/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA –HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REFORMA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº021/2016, FIRMADO ENTRE A AGRAVANTE E O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Decisão agravada que arbitrou honorários periciais em 02 (dois) salários mínimos, a ser custeado pela seguradora Líder/ora agravante. 2. Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob a justificativa de que os honorários foram arbitrados em valor exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além do que, o Juízo, ao arbitrar os honorários periciais teria desconsiderado a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a agravante, que determina que os honorários periciais devem sejem fixados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Em pesquisa ao site do TJPA, observa-se que o objetivo de realização de pericias médicas judiciais em ações envolvendo o Seguro DPVAT, foi firmado entre a Seguradora Líder e o Poder Judiciário do Estado do Pará, em 21 de junho de 2016, Termo de Cooperação nº 021/2016, que em sua Cláusula Segunda, afirma que a realização das pericias judiciais poderia ser indicada pelos magistrados em quaisquer ações que envolverem o Seguro DPAVAT, restando consignado que o valor da referida perícia e as realizadas, seriam pagas pela SEGURADORA LÍDER em um valor fixo de R$ 300,00 (trezentos reais). 4. Consoante o teor do Termo de Cooperação Técnica nº 021/2016 – TCT, firmado entre a Seguradora Líder e o Poder Judiciário do Estado do Pará, no valor da perícia será fixado de acordo com referido termo, independente da constatação ou não da invalidez da vítima." 5. Verifica-se que, a perícia a ser realizada tem como objetivo apurar o grau da lesão ou invalidez da vítima/ora agravado, a priori, não me parece tratar-se de perícia complexa, como entendeu o Juízo primevo, o que reforça a necessidade de aplicação do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a agravante e esta E. Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão a quo que fixou o valor dos honorários periciais no importe de 02 (dois) salários mínimos, reduzindo-os para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) conforme o Termo de Cooperação Técnica nº 012/2016, em tudo observada a fundamentação acima expendida. À unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800115-60.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2019 )

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada arbitrou os
honorários

periciais
, a serem custeados pela ora agravante, em valor muito superior ao estipulado pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 021/2016, devendo, portanto, ser reduzido para R$300,00 (trezentos reais) por se tratar de perícias judiciais.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e reduzir o valor dos
honorários
do perito para o montante de R$300,00 (trezentos reais), conforme prevê o Termo de Cooperação Técnica.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2025